Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE GRÁVIDA. PARTO PREMATURO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. LESÕES PERMANENTES NO NEONATO. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Constatada omissão no atendimento médico-hospitalar que privou a paciente de receber o tratamento adequado, o Distrito Federal deve responder pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a prestação da assistência médico-hospitalar adequada poderia impedir ou minimizar os danos sofridos pelo neonato em razão do parto prematuro.
III. Devem ser mantidas as compensações por danos moral e estético arbitradas sob o signo da razoabilidade.
IV. Recurso conhecido e desprovido.